Tribunal: TJSP
Processo: 2112245-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra concessão de liminar em mandado de segurança – Decisão de caráter temporário e provisório – Incompatibilidade com a possibilidade de alongamento da análise da questão incidental deferida em caráter excepcional – Medida que prejudica a célere apreciação e cognição exauriente do mandamus – Impetrante, ademais, que se situa em área atualmente pertencente à

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra concessão de liminar em mandado de segurança – Decisão de caráter temporário e provisório – Incompatibilidade com a possibilidade de alongamento da análise da questão incidental deferida em caráter excepcional – Medida que prejudica a célere apreciação e cognição exauriente do mandamus – Impetrante, ademais, que se situa em área atualmente pertencente à Fase 3 – Amarela do "Plano São Paulo", na qual fica admitido o funcionamento de bares, restaurantes e similares com consumo local, observadas as limitações determinadas pelos órgãos sanitários competentes – Liminar mantida - Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000704806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2112245-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DR. COSTELA RESTAURANTES LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"POR
MAIORIA
DE
VOTOS,
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERREIRA
RODRIGUES (COM DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO, MÁRCIO
BÁRTOLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI,
CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, EVARISTO DOS SANTOS,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, SOARES
LEVADA, COSTABILE E SOLIMENE e ARTUR MARQUES negando provimento
ao recurso; LUIS SOARES DE MELLO, FERREIRA RODRIGUES (com declaração),
MÁRCIO BARTOLI, CARLOS BUENO, ALEX ZILENOVSKI, CLAUDIO GODOY
e MOREIRA VIEGAS dando provimento ao recurso; E FERRAZ DE ARRUDA dando
parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51407
AINT.No: 2112245-22.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : DR. COSTELA RESTAURANTES LTDA.
AGRAVO INTERNO
Interposição contra concessão de
liminar em mandado de segurança
Decisão de caráter
temporário
e
provisório

Incompatibilidade
com
a
possibilidade de alongamento da análise da questão incidental
deferida em caráter excepcional Medida que prejudica a
célere apreciação e cognição exauriente do mandamus

Impetrante, ademais, que se situa em área atualmente
pertencente à Fase 3 Amarela do “Plano São Paulo”, na qual
fica admitido o funcionamento de bares, restaurantes e
similares com consumo local, observadas as limitações
determinadas pelos órgãos sanitários competentes Liminar
mantida - Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra
decisão que deferiu pedido liminar em mandado de segurança.
Aduz o recorrente, em apertada síntese, a
ausência dos requisitos para concessão da medida; falta de
plausibilidade do direito invocado; competência do Estado
de São Paulo para o estabelecimento de política pública de
combate à pandemia; impossibilidade de controle judicial
sobre o mérito do ato administrativo; sustenta periculum
in mora reverso. Pede provimento ao recurso, para a
reforma da decisão e o indeferimento da tutela de urgência
deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
A decisão deste Relator, ora impugnada,
contém o seguinte teor:
“Vistos.
Trata-se
de
mandado
de
segurança,
com
pedido de liminar, impetrado por DR. COSTELA RESTAURANTES
LTDA. contra ato do Exmo. Senhor GOVERNADOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO, em razão da proibição ao atendimento presencial
e da suspensão do consumo local nos restaurantes (Decreto
Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020).
Alega o Impetrante, em síntese, que é
estabelecimento localizado no Município de Itapecerica da
Serra, às margens da Rodovia Régis Bittencourt, importante
via de acesso ao sul do país e demais países do Mercosul,
com localização também privilegiada em relação ao Rodoanel
Mário Covas, que interliga os Municípios da Região
Metropolitana do Estado de São Paulo.
Diz possuir autorização para funcionamento
no
ramo
de
'restaurantes
e
similares',
fornecendo
refeições para seus clientes, na grande maioria motoristas
de caminhões e viajantes, aos quais presta serviço
essencial de alimentação, ponto de parada e descanso.
Salienta
que
não
poderia
exercer
a
modalidade 'delivery', pois se presta, primordialmente, a
propiciar descanso e higiene pessoal aos motoristas.
Destaca
que
os
caminhoneiros
continuarão
trabalhando
durante a quarentena, e que precisam de serviços que
viabilizem e possibilitem o regular desempenho do seu
trabalho. Relata que, devido à proibição, pelo Decreto
Estadual n. 64.881/20, do consumo local em restaurantes,
recebeu
fiscalização
municipal
com
determinação
de
suspensão de suas atividades.
Discorre sobre o cabimento e função do
mandado de segurança. Argumenta que a ausência de descanso
e de alimentação apropriadas para os caminhoneiros e
viajantes afronta a dignidade humana e coloca em risco os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais motoristas. Ressalta que 'se compromete seguir as
orientações e cumprir as determinações do controle epidemiológico e sanitário local necessárias ao
funcionamento, as quais já vem implementando, tais como:
determinar aos empregados higienização das mãos com
frequência, utilizando água e sabão ou álcool 70% ou
graduação maior; uso de máscaras pelos seus empregados;
manter mesas afastadas; higienizar mesas e utensílios a
cada cliente; dinamizar o atendimento de forma a evitar
aglomeração; controlar o acesso dos clientes de modo a não
superlotar, vez que possui capacidade para atendimento de
200
pessoas e se compromete a manter atendimento limitado'.
Pede a concessão de liminar 'para autorizar
o funcionamento do estabelecimento, servindo refeição no
local, aos clientes que necessitarem' e, ao final, a
integral procedência do writ.
É o relatório.
Dois são os requisitos para a concessão de
liminares em mandado de segurança: a). a relevância dos
fundamentos da impetração; e b). a possibilidade de
ineficácia da ordem se concedida apenas a final.
In
casu,
vislumbra-se
a
presença
dos
requisitos autorizadores da medida liminar pretendida.
Com efeito, a argumentação do Impetrante é
consistente,
inclusive
levando-se
em
consideração
os
próprios atos normativos expedidos pela Administração
Pública, que excepciona restaurantes, embora com restrições. Nesse sentido, veja-se o disposto no
Decreto no 10.282, de 20 de março de 2020 (que Regulamenta
a Lei no 13.979/2020, para definir os serviços públicos e
as atividades consideradas essenciais), in verbis:
'Art. 3o As medidas previstas na Lei no
13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento
dos
serviços
públicos
e
atividades
essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades
essenciais
aqueles
indispensáveis
ao
atendimento
das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais
como:
(...)
XLIV - atividades de comércio de bens e
serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e
congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as
atividades logísticas de todos os tipos de carga e de
pessoas em rodovias e estradas;'
Confira-se, ainda, o quanto disposto na
Portaria 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, que dispõe 'sobre os serviços, as
atividades e os produtos considerados essenciais para o
pleno funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e
bebidas, para assegurar o abastecimento e a segurança
alimentar da população brasileira enquanto perdurar o
estado de calamidade pública decorrente da pandemia da
COVID-19', em seus artigos 1o e 2o:
'Art. 1o São considerados essenciais à
cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários, dentre outros, os seguintes produtos,
serviços e atividades:
(...)
XVIII - postos de gasolina, restaurantes,
lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com
infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego
de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o
país.
Art.
2o
Todas
as
atividades
devem
considerar rigorosamente as diretrizes de segurança mínima
estabelecidas
para
conter
o
avanço
do
COVID-19
apresentadas pelo Ministério da Saúde, bem como as
prescrições
previstas
no
Regulamento
Sanitário
Internacional Anexo ao Decreto no 10.212, de 30 de janeiro
de 2020, definidos na 58a Assembleia Mundial de Saúde.'
Ademais, como o estabelecimento em questão
está situado à margem de importante rodovia, é evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, além do aspecto econômico, há também presente nítido
interesse social, de atendimento aos trabalhadores do
setor de transporte e demais viajantes que por ali
trafegam diariamente.
O periculum in mora, por sua vez, se traduz
na possibilidade de a norma atacada causar dano
irreparável ou de difícil reparação, não só ao Impetrante
como aos clientes que dele usufruem, sendo, portanto, de
rigor a autorização de funcionamento do estabelecimento,
tanto para o fornecimento de refeições para consumo no
local, como também para a utilização dos sanitários e
demais instalações pelos caminhoneiros e viajantes.
Impende ressaltar, por fim, que o próprio
Governo do Estado, na data de hoje, iniciou plano de
flexibilização
da
quarentena
e
abertura
econômica
progressiva, o que dá ainda maior respaldo à concessão da
liminar pretendida.
Diante
do
exposto,
defere-se
o
pleito
liminar, para permitir o funcionamento do restaurante-
Impetrante,
inclusive
com
atendimento
interno
aos
consumidores, observando-se as orientações e cumprindo-se
as determinações sanitárias locais necessárias ao funcionamento das atividades essenciais em geral,
notadamente em relação à limitação do número de clientes e
estrita
observância
das
normas
de
distanciamento
e
higienização, até final julgamento deste mandamus.
Oficie-se à D. autoridade apontada como
coatora, solicitando-lhe as informações cabíveis. Dê-se
ciência à Procuradoria-Geral do Estado para que, em
querendo, ingresse no feito.
Após, abra-se vista à d. Procuradoria Geral
de Justiça para manifestação.
Oportunamente, tornem os autos conclusos.
Int.
São Paulo, 27 de maio de 2020”
O efeito suspensivo ou a tutela recursal
antecipada concedidos ou negados pelo Juiz Relator decorre
de decisão de vida curta e provisória, ou seja, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciamento do Órgão Colegiado que julgará a ação,
sendo incompatível com a possibilidade de alongamento da
análise da questão incidental decidida em caráter excepcional.
Por tal razão, a interposição deste recurso
apenas depõe contra direito/interesse seu, já que haverá
maior demora para a apreciação e cognição exauriente do
mandado de segurança, objetivo primordial do recorrente.
Impende
salientar
que,
numa
análise
perfunctória, se concluiu pela concessão de liminar porque
aparentemente preenchidos os requisitos estabelecidos em
Lei para o deferimento da medida.
De outra parte, como bem ressaltado pelo
culto Des. Guerrieri Rezende:
“(...) quando do ato de deferimento ou
indeferimento de liminar, o Des. Relator já esgotou a sua
competência
outorgada
pela
norma
legal.
Assim
nova
avaliação é possível pelo Colegiado, mas, na hipótese,
vincada à ilegalidade manifesta sob pena de frustrar o
julgamento do mérito da demanda (...) Inexistindo, assim,
decisão teratológica ou em confronto com a lei, com súmula
ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores,
não deve o colegiado reapreciar a questão neste momento
processual, antecipando indevidamente o mérito, com violação das normas retoras da bilateralidade da
audiência, do contraditório e do princípio do 'juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natural'”
(TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
0012073-53.2013.8.26.0000;
Relator: Guerrieri
Rezende;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Data do Julgamento:
27/03/2013; Data de Registro: 08/05/2013).
Ressalta-se, por fim, que, inobstante a
manutenção da gravidade do quadro pandêmico, tem-se que a
região
em
que
situado
o
estabelecimento
comercial
impetrante (Itapecerica da Serra) se encontra, atualmente,
na Fase 3
Amarela do “Plano São Paulo”, na qual fica
admitido
o
funcionamento
de
bares,
restaurantes
e
similares com consumo local, observadas a limitação da
capacidade e as demais providências determinadas pelos
órgãos sanitários competentes, o que, com a devida vênia,
respalda a medida anteriormente deferida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.235
Agravo Interno Cível no 2112245-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: DR. COSTELA RESTAURANTES LTDA
Interessado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO INTERNO. Medidas de quarentena decorrente da
pandemia do COVID-19. Restaurante situado às margens de
rodovia. Inconformismo do Estado com decisão que deferiu
pedido de liminar para funcionamento do estabelecimento
durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881/2020. Reforma
cabível. Poder Judiciário que, em princípio, não pode interferir
nos atos da Administração para avaliar a oportunidade e
conveniência das medidas adotadas pelo Governador do Estado no
combate à pandemia, salvo hipótese de manifesta ilegalidade (SS
5377-MC/SP, j. 06/05/2020). Ato impugnado, ademais, que com
as alterações introduzidas pelo Decreto no 64.975, de 13 de maio
de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de restrições (por
considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no §
1o do artigo 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de
2020”, o que inclui o inciso XLIV (acrescido pelo Decreto Federal
n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera essenciais as
“atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação,
repouso,
limpeza,
higiene,
comercialização,
manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e
congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades de
logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e
estradas”. Nesse caso, se ocorrer ameaça de autuação do
estabelecimento, a ilegalidade decorrerá de ato contrário à referida
permissão (questão a ser resolvida em ação própria), e não do
Decreto impugnado. Agravo provido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE
SÃO PAULO contra decisão que, em autos de Mandado de Segurança, deferiu pedido
de liminar para autorizar o funcionamento do Restaurante denominado “Dr. Costela
Restaurantes Ltda” durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de
2020, por se tratar de estabelecimento situado às margens de Rodovia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O eminente relator nega provimento ao agravo, confirmando
a liminar concedida.
Ouso, entretanto, divergir desse posicionamento, por
entender que o Poder Judiciário, em princípio, não pode interferir nos atos da
Administração para avaliar a oportunidade e conveniência das medidas adotadas pelo
Governador do Estado no combate à pandemia, salvo hipótese de manifesta ilegalidade.
Como decidiu o Supremo Tribunal Federal em caso recente,
envolvendo suspensão de serviços e atividades em razão da pandemia do Covid-19,
“exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas
coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes
dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas
profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas
eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer
sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e
execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério
de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração
Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada
de uma decisão administrativa” (SS 5377-MC/SP, Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2020).
Ademais, o artigo 2o, § 1o, do Decreto Estadual no 64.881,
de 22 de março de 2020 (com as alterações introduzidas pelo Decreto no 64.975, de 13
de maio de 2020), no seu item 6, já excluiu do rol de restrições (por considerá-las
essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o do Decreto
Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o inciso XLIV (acrescido
pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera essenciais as
“atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica
automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e
as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e
estradas”.
Assim, o ato do Governador do Estado, ao contrário de
proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento dos restaurantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localizados às margens de Rodovia.
Nesse caso, se ocorrer ameaça de autuação do
estabelecimento, a ilegalidade decorrerá de ato contrário à permissão do
Governador (questão a ser resolvida em ação própria), e não do Decreto impugnado.
É certo que o Decreto Estadual ressalva “eventual
orientação contrária, formal e fundamentada, do Centro de Contingência do
Coronavirus, da Secretaria da Saúde”, mas, no caso, não há referência a eventual
orientação contrária da Secretaria, o que significa que a pretensão da empresa, na
verdade, é obter um salvo conduto para evitar autuação de seu estabelecimento (por
eventual entendimento contrário da fiscalização).
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que a concessão de
segurança não depende apenas da existência de direito líquido e certo, mas também (e
principalmente) de alguma hipótese de ilegalidade, o que não é identificado no caso,
em razão da exclusão da restrição, e da inexistência de prova pré-constituída sobre
orientação contrária da Secretaria da Saúde.
“A Constituição Federal, ao disciplinar os direitos e garantias individuais,
no art. 5o, LXIX, dispõe que se concederá mandado de segurança, "para
proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou
'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público".
A garantia constitucional pressupõe direito líquido e certo, de um
lado, e ilegalidade ou abuso de poder, cometido por autoridade
pública, de outro.
A
Lei
12.016/2009

ao
disciplinar
o
instituto,
em
nível
infraconstitucional prevê o cabimento do mandamus "para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça" (RMS n. 51.486, Rel. Min. Assusete Magalhães, j.
12/02/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para indeferir a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
12483BF5
9
11
Declarações
de Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
1254CB6A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2112245-22.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.